Tribunal: STF
Processo: Rcl 61642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Expedito Ferreira da Costa contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do ARESP 1.633.363, que não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG (ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Pois bem. A presente Reclamação está sendo proposta para garantir a aplicação do paradigma do Tema n.º 1.199 (ARE 843.989/PR) desta Suprema Corte, em preservação da autoridade deste Excelso Tribunal e da observância das decisões vinculantes de sua lavra, posto que, diante do caso do Reclamante, o qual foi condenado na vigência da antiga redação da LIA, por atos meramente CULPOSOS, teve negado o seu pedido em sede do processo epigrafado, no sentido da aplicação da tese deste STF para o seu caso, em flagrante inobservância do paradigma invocado. 



    […]



    Tratam-se na origem de autos de Ação de Improbidade Administrativa interposta pelo Ministério Público Federal na qual se alegou suposta contratação irregular por dispensa de licitação de prestação de serviço de transporte escolar no Município de Aracati-CE, durante a gestão do ora Reclamante que, à época, exercia a Chefia do Executivo da edilidade.



    Ocorre que tanto na instância de 1.º Grau quanto na de 2.º Grau as penalidades impostas ao ora Reclamante foram mantidas, pela prática de atos culposos, pelo que o mesmo interpôs o competente Recurso Especial, aduzindo toda matéria pertinente ao caso, no entanto, o Apelo Especial teve negado o seguimento pelo próprio TRF5, motivo pelo qual foi interposto Agravo em Recurso Especial, também negado seguimento pelo STJ.



    Foi então interposto Recurso Extraordinário para este Colendo Supremo Tribunal Federal, que igualmente teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ, fls. 983/987 (Decisão em anexo). Nesse interim, com a superveniência do Tema n.º 1.199 do STF, o Agravante, em sede de Embargos de Declaração e Petição avulsa nos autos, suscitou a aplicabilidade do retrocitadoTema (PARADIGMA INVOCADO), em razão da ausência de dolo, conforme Sentença de Piso (em anexo), mantida pelo Acórdão de 2.º Grau (em anexo).



    Todavia a Presidência do STJ confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, fls. 1067/1072, vide Decisão em anexo, pois vislumbrou suposto dolo, no Acórdão de 2.º Grau, RESOLVENDO NÃO APLICAR O TEMA N.º 1.199 (ARE 843.989/PR) desta máxima Corte, mesmo com a Sentença de Piso SENDO MANTIDA, a qual condenou o Agravante exclusivamente por CULPA.



    […]



    Ora, foi completamente equivocada a asseveração da Presidência do STJ no que diz respeito ao Acordão de Segundo Grau, imputando ao Agravante o cometimento DOLOSO de atos de Improbidade Administrativa, quando o próprio Acórdão é claro que as condutas foram culposas, tendo mantido a Sentença, que também condenou o Agravante por condutas CULPOSAS!



    […]



    Outrossim, a análise da Sentença mencionada deixa evidente que o Reclamante foi condenado, quando da vigência da redação antiga da LIA, por não ter, suspostamente, fiscalizado a Secretária responsável pelas operações na Dispensa de Licitação, e tão somente por isso. 



    Tanto é que a Sentença aludida vaticina que o Reclamante atuou com culpa in eligendo e culpa in vigilando, em nenhum momento atribuído atos dolosos ao mesmo. Uma análise percuciente da Sentença referida mostra que todos os atos do Reclamante só foram considerados dignos de reprimenda legal, em virtude dos atos propriamente ditos de sua Secretária. Em nenhum momento há um indicativo de ato doloso e deliberado do Reclamante no sentido de praticar condutas ilegais com a Dispensa de Licitação.



    Ora, as condutas atualmente descritas nos artigos 9.º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, agora exigem apenas o elemento subjetivo dolo, ou seja, a vontade inequívoca de incorrer nos fatos descritos naqueles tipos.



    Anote-se que o Juízo de Primeiro Grau tanto foi explícito ao dizer que o Reclamante teria atuado com culpa in eligendo e culpa in vigilando, quanto foi explícito a respeito da conduta, supostamente dolosa, da Secretária à época, (…)



    […]



    Assim sendo, mesmo que o raciocínio da Presidência do STJ estivesse correto, ou seja, que os supostos apontamentos de condutas dolosas NA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU seriam indicativos de que os atos do Reclamante foram dolosos, tais elucubrações não poderiam ser consideradas para a obliteração da hipótese de aplicação do Tema n.º 1.199 desta Corte Suprema, pois o dispositivo do Acórdão meramente manteve a Sentença, a qual não indicou nenhum ato doloso como de autoria do Reclamante, mas apenas culpa in eligendo e in vigilando.”



    Requer, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato impugnado, “declarando a IMPROCEDÊNCIA do feito com relação ao ora Reclamante, haja vista ausência de qualquer condenação dolosa ao mesmo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O parâmetro de controle suscitado é o que decidido por esta CORTE, ao apreciar o ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/12/2022, no qual se assentou, no ponto que interessa, que “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Da análise dos autos, é possível aferir que o Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”, conforme se infere do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Na situação em apreço, porém, não se configurou a necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF, uma vez que o Pretório Excelso confirmou a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, motivo pelo qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.



    Em relação à tipicidade da conduta, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manifestou-se expressamente sobre a presença do elemento subjetivo doloso na conduta dos agentes.



    […]



    Portanto, conforme se verifica, não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo praticado anteriormente à vigência das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa - LIA. Assim, é desnecessária a adoção de providência destinada ao reexame do elemento subjetivo da conduta.



    Ressalte-se que a tese constante do Tema n. 1.199 não se refere à necessidade de comprovação do dolo específico do agente condenado pela prática de ato de improbidade administrativa.



    Desse modo, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.”



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL:



    Tema 1.199:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente